Tribunal: TJMT
Processo: 1013874-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013874-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LADI DE MATOS MACEDO - CPF: 616.389.001-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – HOME CARE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – URGÊNCIA – NÃO COMPROVADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja determinado ao ente público o fornecimento do serviço de Home Care, em sede de tutela de urgência, se faz necessária a comprovação de urgência e prioridade do atendimento, a fim de não ofender os princípios da igualdade/impessoalidade e de evitar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ladi de Matos Macedo em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1021300-17.2020.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que buscava a concessão de atendimento domiciliar – home care – em favor da paciente.

Aduz a agravante que possui 79 anos de idade e que, diante do seu quadro de saúde, não consegue realizar sua higiene pessoal, que necessita deambular com auxílio e que precisa de ajuda de terceiros para se locomover, se alimentar e outras afecções.

Sustenta ser imprescindível o suporte de home care e de cuidados de enfermagem, como técnico 24 horas, cuidados de fisioterapia, nutricionais e fonoaudiólogos, dentre outras necessidades indispensáveis para manutenção da vida, correndo risco de morte caso não receba atenção integral.

Diante disso e do indeferimento do pedido de tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau, requer o provimento do presente agravo para que seja deferido o pedido liminar, a fim de compelir as partes agravadas a providenciarem o fornecimento da home care à paciente.

Recebido o recurso, o pedido de tutela ativa fora indeferido.

Em contrarrazões, os agravados pugnaram pelo desprovimento do agravo.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava a concessão de home care, por entender que ausentes os elementos que justifiquem a necessidade da medida perseguida, em caráter emergencial.

Inicialmente, importante enfatizar que a concessão da tutela da urgência requer a comprovação dos seguintes requisitos: a) a probabilidade do direito alegado e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF).

Assim, compulsando os autos, verifico que há laudo do médico que acompanhada a agravante que declara que há a necessidade de cuidados de equipe especializada em saúde com enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, entre outros.

Ocorre que na documentação apresentada não resultou comprovada a urgência alegada, em consonância com o que apresenta o próprio parecer do Núcleo de Apoio Técnico-NAT:

(...) 2. Quanto à necessidade da realização de home care: Não ficou estabelecido a necessidade da modalidade de home care. Sendo elegível na modalidade de atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde 3. Quanto ao pedido: É pertinente na modalidade de Atenção Domiciliar do SUS. 4. Quanto à urgência do procedimento:
não há urgência; não há risco de vida; não há de perda de oportunidade
. 5. Conclui-se que há a indicação de home care, já que é, em princípio, enquadrada na modalidade de atenção domiciliar, AD2, estabelecida na Portaria no 963, de 27 de maio de 2013, que redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e no Artigo 9o da Portaria 825 de 25/04/2016. Destaquei.

Nesse passo, ainda que exista o dever de assegurar a ampla assistência à saúde pelo Sistema Público de Saúde, há a necessidade de aguardar o atendimento pela rede pública, com exceção do caso em que a urgência justificar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera. Nesse sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE HOME CARE - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – PROCEDIMENTO ELETIVO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NO CASO CONCRETO - AGRAVO DESPROVIDO. Conforme entendimento deste Sodalício, “Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e prioridade do atendimento, bem como da negativa do Poder Público em fornecê-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia”. (Ap 47363/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

Hipótese em que, não tendo sido comprovada urgência no fornecimento do tratamento de Home Care pleiteado pela agravante, a qual se encontra sob os cuidados adequados de sua família, impõe-se o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela provisória na origem. (N.U 1017156-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 26/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA BARIÁTRICA – OBESIDADE MÓRBIDA – PERICULUM IN MORA AUSENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a não realização do procedimento cirúrgico bariátrico, por mais relevante que seja à dignidade da paciente, não acarretar risco imediato de morte, não se configura a necessária urgência para efeito de concessão de antecipação de tutela. A mera notícia de que o ente público se negou a realizar o procedimento cirúrgico, sem a demonstração da urgência, não se presta a embasar a pretensão recursal, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. Não conseguindo demonstrar a periculum in mora no presente caos, a não concessão do pedido de tutela de urgência mostrou-se acertada. (N.U 1004273-95.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021).

Diante disso, não resultam preenchidos os requisitos de concessão da tutela de urgência vindicada nos autos principais, bem como não prosperam as alegações apresentadas pelo agravante.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e mantenho intacta a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022